Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-78.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AQUISIÇÃO DE BILHETE POR INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. As ré, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem: (i) aos autores a quantia de R$ 968,97 (novecentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos), relativa aos danos materiais suportados, atualizada monetariamente a contar do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; (ii) à 1a requerente o valor de R$ 1.886,16 (mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos), relativo às passagens aéreas não usufruídas, atualizado monetariamente a contar do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; (iii) a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, a título de compensação por danos morais, a ser corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da presente sentença.”.

3. Em preliminar alega error in judicando haja vista que não houve a devida aplicação da Lei 14.034/2020. Afirma que a sentença não está devidamente fundamentada, pois, afirmou que houve suposta falha nos serviços das recorrentes, ao invés de falha da Cia. Aérea. Não houve falha, as recorrentes diligenciaram como o contratado. Houve falha da Cia. Aérea.

4. Alega ilegitimidade passiva ad causam, pois, as recorrentes não tem qualquer ingerência sobre a Cia. Aérea, sendo, portanto, meras intermediárias. E a Lei 14.034/2020, atribui clara e objetivamente a responsabilidade por falhas na prestação dos serviços ao transportador. Requer, caso seja mantida a condenação, quanto aos danos morais, que a correção e os juros incidam a partir do arbitramento da sentença. Requer a reforma da sentença.

5. Os recorridos, em contrarrazões, afirmam que não houve cancelamento em face da COVID-19, o que ocorreu foi o não cumprimento do contrato como ajustado pelas recorrentes, uma vez que sequer chegaram a marcar o voo dos recorridos. Nas conversas com as recorrentes, entendeu-se que Cia. Aérea estaria dificultando a reserva das passagens, inclusive, sugeriram que os recorridos fossem ao balcão da TAM para fazer as reservas. A recorrente, em momento algum, entrou em contato com os recorridos. Não houve proposta de acordo. A recorrente quer se aproveitar de uma concessão global legal provisória para deixar de cumprir com suas obrigações. Requerem a manutenção da sentença.

6. No caso, os recorrentes adquiriram pacote de viagens (hotel + passagens aéreas), com intermediação da recorrente, constituído de: 04 diárias no Coroa Vermelha Beach All Inclusive, diárias em apartamento (tudo incluso) – Apartamento duplo + 01 Criança, Standard. Passagens Aéreas – Brasília/Porto Seguro/Brasília, saindo no dia 17/05/2020 e retorno 21/05/2020, contrato, ID 27998999.

7. Dessa maneira, à luz das jurisprudências referenciadas, resta evidenciada o exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

5. A discussão sobre a responsabilidade solidária entre a agência intermediadora e a companhia aérea no descumprimento do contrato é matéria que diz respeito ao mérito.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Tal entendimento decorre do fato de o atraso de vôo se dever a ato exclusivo da companhia aérea, para o qual o serviço da agência não concorreu de qualquer maneira.

7. O caso em exame comporta distinção. Não se trata de atraso ou de defeito atribuível exclusivamente à companhia, mas de contrato cujo cumprimento se inviabilizou em razão da pandemia, de modo a implicar na resolução do contrato que originou as obrigações, contrato este originalmente firmado com a agência. A resolução do contrato, importa, pois, em repercussão na órbita dos interesses jurídicos da agência, de onde exsurge a pretensão de obter a alteração do contrato ou a sua extinção, conforme disciplinado na Lei n. 14.034/2020. Neste quadro, é de se reconhecer a responsabilidade solidária entre a agência e a companhia aérea. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

8. Neste sentido esta Turma já decidiu no Acórdão n. 1368459, “(...) 4 - Cancelamento do voo. Força maior. Pandemia coronavirus covid-19. A pandemia do coronavirus - covid 19 - afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão de contingências do setor aéreo no período previsto (julho de 2020). O fato caracteriza-se como força maior, cujo efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato. O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral dos valores pagos. É irrelevante se a iniciativa de resolução do contrato partiu do passageiro ou da transportadora. A causa determinante se sobrepõe a ambos. 5 - Reembolso. Parcelamento e prorrogação. O reembolso do valor pago pelo passageiro é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior. Ademais, a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, específica para o setor de aviação civil, prevê expressamente o reembolso: "art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente." Assim, escorreita a sentença quanto a este ponto. 6 - Solidariedade. A jurisprudência tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). O precedente não se aplica a casos de cancelamento em decorrência da pandemia, por não se tratar de ato imputável à transportadora. De outra parte, a Nota Técnica n. 24/2020, da SENACON não obstante se revele como relevante instrumento de promoção da política de defesa do consumidor, não tem força de lei, inábil, pois, para modificar direitos subjetivos e alterar as regras do CDC que tratam da solidariedade pela prestação de serviços em cadeia. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 7 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.(Acórdão1368459), 07140194020208070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

9. Incontroversa a relação jurídica entre as partes, aquisição de pacote de viagens constituído de 04 diárias e passagens aéreas, ida e volta, no trecho Brasília/Porto Seguro/Brasília. Previsto para maio/2020, sendo remarcado para novembro/2020. A hospedagem foi mantida, no entanto, os recorridos não tinham informações sobre a reserva das passagens aéreas.

10. A recorrente não conseguiu comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos dos direitos dos recorridos, nos termos do Art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. Ressaltando que não se trata do problema exclusivo da Pandemia de Covid-19, mas, ao descaso para com os consumidores, ora recorridos.

11. A condenação em danos morais, na sentença, já consta que será corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da sentença. Portanto, o pedido subsidiário da recorrente, já contemplado na sentença.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Custas/preparo recolhidos. Condeno as recorrentes vencidas, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.